Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732236-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DEYVISON VINÍCIUS SANTANA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 40, VI, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. 1. Descabida a desclassificação do delito de tráfico para o de uso quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico ilícito de entorpecentes. 2. Incide a causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da LAD quando o réu envolve menor na prática do crime de tráfico de entorpecentes. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que a droga era para consumo próprio e não, para traficância, razão pela qual entende que o crime de tráfico de entorpecentes deve ser desclassificado para o de uso; e b) artigo 40, inciso VI, da LAD, ao argumento de ausência de provas de que o recorrente teria dado ao menor a droga que foi encontrada em seu poder, devendo a causa de aumento da pena ser afastada da sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 28 e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Assim, não resta dúvida de que o réu praticou os fatos conforme descritos na denúncia (...). Noutro giro, depreende-se dos autos, pelas conversas extraídas do telefone celular do apelante (ID 24359479), que o seu irmão menor K.V.S., o auxiliava na traficância de drogas, como consignado na r. sentença (id. 24359484): “(...) O conteúdo dos diálogos denota que DEYVISON (identificado virtualmente como Galeguim - Laudo de ID 79459324) orientava o irmão durante traficância e também gerenciava a quantidade de entorpecentes destinados a este fim (...)”. Assim, não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da LAD, ou mesmo o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI da LAD” (ID 2560/015). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027